Tribunal: TJDFT
Processo: 0727389-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727389-83.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ISIANE ALVES DA SILVA, ADRIANO BATISTA DE ARAUJO, ROQUE CARNEIRO LIMA, JOSE ANSELMO COELHO DE OLIVEIRA, MARIA IRENE FORTES DE OLIVEIRA, FLORIPES CARRILHO DE CASTRO GONCALVES DA SILVA, FRANCISCO GONCALVES DA SILVA, SALOMAO ALVES, ESTHER RODRIGUES DE CASTRO ALVES, LUCINEIDE CORDEIRO LIMA, MARIA APARECIDA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESPACHO. INOCORRÊNCIA. CONTEÚDO DECISÓRIO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Apesar de ser nomeado como despacho, o pronunciamento judicial que possui conteúdo decisório deve ser entendido como decisão interlocutória. 2. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, como também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 504, inciso I, do Código de Processo Civil; e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando o afastamento da preclusão para pedido de remessa dos autos à contadoria diante de suposto erro de cálculo. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 504, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “se operou a preclusão quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria, uma vez que a insurgência não foi apresentada no momento devido”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp 1446457/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010